Tribunal: TJDFT
Processo: 0751131-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. INJÚRIA RELIGIOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. É incabível a absolvição do réu se a autoria e a materialidade do crime de injúria qualificada restaram comprovadas. O conjunto probatório demonstra com clareza e segurança o dolo específico do agente que, ciente da religião professada pela vítima, lhe dirigiu as palavras com o intuito de menosprezá-la, ofendendo a dignidade em razão da sua fé.